Tribunal: TJSP
Processo: 1030832-53.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações de compras com uso de cartão virtual por criminosos, após o furto do aparelho celular da parte autora, ensejando falha na prestação de serviços da instituição financeira e do fabricante do aparelho que não o bloqueou - Pedido cumulado indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Contestações fundadas na alegação de regularidade das transações

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações de compras com uso de cartão virtual por criminosos, após o furto do aparelho celular da parte autora, ensejando falha na prestação de serviços da instituição financeira e do fabricante do aparelho que não o bloqueou - Pedido cumulado indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Contestações fundadas na alegação de regularidade das transações mediante uso de senha e token para habilitar o cartão virtual, bem como inexistência de falha na prestação de serviços por ato de terceiro - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, para declarar a nulidade das compras, ante a falha da instituição financeira ré, e não do fabricante do aparelho, com culpa concorrente da parte autora por demorar a comunicar o primeiro, sem fixação de danos morais – Irresignação recursal da parte autora e da instituição financeira, ela pedindo o afastamento da culpa concorrente e fixação do dano moral, o último insistindo na ausência de qualquer falha da sua parte - RESPONSABILIDADE CIVIL – Distinção da responsabilidade objetiva derivada de fortuito interno e do externo - Caso em testilha na qual houve certa imprudência da parte autora ao não comunicar imediatamente a instituição financeira do furto do seu aparelho, no qual havia acesso ao aplicativo de geração de cartão virtual, mas esse fato não é suficiente para a caracterização da sua culpa exclusiva, apenas a concorrente – Negligência inequívoca, por outro lado, da instituição financeira, que ciente do modus operandi em constante evolução nesse tipo de fraude, não criou meios de monitoramento mais eficazes para monitorar compras fora do perfil do cliente e fora dos estabelecimento 'de costume' - – Anulação das compras de rigor, arcando cada parte com metade do prejuízo – Inexistência, no caso, de qualquer falha do fabricante do aparelho furtado - DANO MORAL – Não caracterização diante do grau de imprudência do correntista – Sentença mantida - Apelação não provida.*